Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730708-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, BARBARA SANTANA SILVA AGRAVADO: EMANUELA EVANGELISTA DE SANTANA, ANNA CLARA SANTANA DE LUCENA, BARBARA SANTANA SILVA D E C I S Ã O DETERMINA ARQUIVAMENTO Em face da petição e do documento juntados pelo agravante (ID 44619036 e 44619037), verifica-se que a quantia foi depositada em conta judicial vinculada ao Cumprimento de Sentença no 0701899-60.2018.8.07.0011, que tramita na 2a Vara Cível de Águas Claras. Assim, devem as partes formular o pedido de levantamento dos valores perante aquele d. Juízo. Torno sem efeito a decisão de ID 44306505. Comunique-se ao d. Juízo de origem, inclusive quanto ao acórdão de ID 42229673. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator